Tribunal: STF
Processo: Pet 9682
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de “Recurso Ordinário”, autuado nesta CORTE como “Petição”, interposto na origem com fundamento no art. 105, inciso II, “b”, da CF/88 em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado (e-STJ, fl. 657):
    “IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, CPC E 253 DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência do disposto nos arts. art. 932, III, CPC, 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ, como no caso, no qual a defesa deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
    2. Agravo regimental improvido.”
    Segundo consta, o recorrente e a corré V.C.A.G foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) por fatos ocorridos em 4/5/2019, aquele como incurso no art. 155, §§ 1° e 4°, inciso IV, e no art. 307, ambos do Código Penal, em concurso material de infrações, e V.C.A.G como incursa no art. 155, §§ 1° e 4°, inciso IV, do Código Penal (e-STJ, fls. 130/131). Ao final da instrução probatória, a pretensão punitiva foi jugada totalmente procedente e ora recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1° e 4°, inciso IV, e no art. 307, ambos do Código Penal, a uma pena final de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa (e-STJ, fls. 274/288).
    Irresignado, interpôs apelação criminal (e-STJ, fls. 304/320), que, após ser devidamente contrarrazoada pelo MP/SP (e-STJ, fls. 333/336), foi submetido à apreciação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). A corré V.C.A.G não recorreu, motivo pelo qual a sentença condenatória transitou em julgado em relação a ela (e-STJF, fl. 290).
    A Sexta Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, em sessão realizada em 24/10/2019, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mantendo in totum a sentença condenatória (e-STJ, fls. 403/411).
    Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 415/419), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, à unanimidade (e-STJ, fls. 452/456). O acórdão foi publicado no dia 14 de fevereiro de 2020, uma sexta-feira (e-STJ, fl. 457).
    Na data de 3 de março de 2020, o ora recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 462/469) e Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 471/482).
    Juntou-se as contrarrazões do MP/SP ao RE (e-STJ, fls. 486/498) e ao REsp (e-STJ, fls. 500/511).
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo não conheceu dos apelos por serem extemporâneos (e-STJ, fls. 514/515). A decisão foi publicada em 20 de outubro de 2020 (e-STJ, fl. 516).
    O ora recorrente interpôs, então, na data de 25/10/2020, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 518/537) e Agravo em Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 539/559).
    O MP/SP, por sua vez, apresentou suas contrarrazões ao AREsp (e-STJ, fls. 562/566) e ao ARE (e-STJ, fls. 568/575).
    No STJ, o AResp sequer foi conhecido por não ter impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada, incidindo a Súmula 182/STJ (e-STJ, fls. 584/585).
    Adveio, então, Agravo Interno (e-STJ, fls. 588/615), o qual, após receber as contrarrazões do Ministério Público Federal – MPF (e-STJ, fls. 625/633) e do MP/SP (e-STJ, fls. 642/648), teve seu provimento negado pela Sexta Turma do STJ, em sessão realizada em 9/3/2021 (e-STJ, fls. 656/660). Referido acórdão foi publicado no dia 12 de março de 2021 (e-STJ, fl. 661).
    No dia 22/3/2021, o ora recorrente interpôs o presente “Recurso Ordinário”, com pedido liminar, requerendo a sua remessa a esta CORTE SUPREMA com fundamento no art. 105, inciso II, “b”, da CF/88. Afirma que o seu objeto “é obter a reforma da r. decisão interlocutória que não admitiu o Recurso Especial oportunamente interposto, aduzindo, para tanto, que a o acórdão objeto do recurso interposto decidiu diante das circunstâncias fáticas próprias do processo ‹sub judice›, sendo certo, por este prisma, aterem-se às razões do recurso a uma perspectiva de reexame desses elementos”. Ao final, aduz que sua pretensão é “pugnar pela reforma, in totum, da decisão do Superior Tribunal de Justiça devendo ser assim, prestada a justa tutela jurisdicional” (e-STJ, fls. 665/695).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP pugnou pelo não conhecimento do recurso, pois interposto em hipótese não prevista em lei (e-STJ, fls. 709/712).
    O MPF, por sua vez, em suas contrarrazões, também apontou ser o recurso manifestamente incabível, pois “o recorrente interpôs recurso ordinário fora das hipóteses taxativamente previstas para o referido recurso no art. 102, inciso II, da Constituição da República, o que caracteriza erro grosseiro que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”. Consignou que, ainda que assim não fosse, o recurso não poderia ser conhecido porque não observou o princípio da dialeticidade recursal, incidindo o óbice da Súmula 284/STF (e-STJ, fls. 729/743).
    O feito foi a mim distribuído em 24/05/2021 (eDoc. 10).
    É o relatório. DECIDO.
    O ora recorrente, embora tenha requerido a remessa do presente recurso a este TRIBUNAL para a sua devida apreciação, o interpôs com amparo na previsão contida no art. 105, inciso II, “b”, da CF/88, que prevê o seguinte:
    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    II - julgar, em recurso ordinário:
    [...]
    b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;”
    Evidente, portanto, que o “Recurso Ordinário” não encontra qualquer previsão no dispositivo indicado pelo recorrente.
    Conforme visto, o ora recorrente interpôs o presente recurso em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ que negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. Assim sendo, também não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no texto constitucional como de competência desta SUPREMA CORTE. Vejamos:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    [...]
    II - julgar, em recurso ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    b) o crime político;”
    Portanto, não há dúvidas que a irresignação em apreço é manifestamente incabível, pois evidente a incompetência desta CORTE SUPREMA, em especial porque também não elencado em quaisquer das hipóteses recursais constitucionalmente previstas (art. 102, incisos II e III, da CF/88).
    Inviável, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que sua interposição se caracteriza como erro grosseiro, o qual não é passível de correção.
    Vale mencionar, em acréscimo, que o recorrente fez ponderações totalmente dissociadas do caso concreto. Como exemplo, informa erroneamente que “a tese defensiva pugna a aplicação da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06” e que o Recurso Especial teria sido inadmitido por incidir o óbice da Súmula 7/STJ.
    Destarte, sendo o presente recurso manifestamente incabível, incide o óbice da Súmula 322/STF ("Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal").
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À PETIÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente